Tribunal: TJSP
Processo: 2107875-97.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: J.L. Mônaco da Silva
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Decisão que reconheceu a preclusão no tocante aos juros de mora e à incorreção da área do lote constante do laudo pericial - Inconformismo - Acolhimento em parte - Cabimento de juros de mora incidentes sobre a taxa de ocupação - Pedido implícito - Ausência de ofensa à coisa julgada - Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça - Alegação de erro no valor das

Ementa:

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Decisão que reconheceu a preclusão no tocante aos juros de mora e à incorreção da área do lote constante do laudo pericial - Inconformismo - Acolhimento em parte - Cabimento de juros de mora incidentes sobre a taxa de ocupação - Pedido implícito - Ausência de ofensa à coisa julgada - Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça - Alegação de erro no valor das benfeitorias - Matéria não impugnada no momento oportuno - Ocorrência de preclusão - Inteligência dos arts. 223 e 507 do Código de Processo Civil - Litigância de má-fé não configurada - Decisão reformada em parte para determinar a incidência dos juros de mora sobre a taxa de ocupação - Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498355
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2107875-97.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante
IMOBILIARIA E CONSTRUTORA CONTINENTAL LTDA., é agravado
MARIA DINETE DUARTE DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Recurso parcialmente provido. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente) e JAMES SIANO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
J.L. MÔNACO DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2107875-97.2020.8.26.0000 - Fe
2
Voto n. 33204
Agravo de Instrumento n. 2107875-97.2020.8.26.0000
Agravante : Imobiliária e Construtora Continental Ltda.
Agravado
: Maria Dinete Duarte de Souza
Comarca
: Guarulhos
Juiz
: Mauro Civolani Forlin
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Decisão que
reconheceu a preclusão no tocante aos juros de
mora e à incorreção da área do lote constante do
laudo pericial - Inconformismo - Acolhimento em
parte - Cabimento de juros de mora incidentes
sobre a taxa de ocupação - Pedido implícito -
Ausência de ofensa à coisa julgada - Precedentes
do Colendo Superior Tribunal de Justiça -
Alegação de erro no valor das benfeitorias -
Matéria não impugnada no momento oportuno -
Ocorrência de preclusão - Inteligência dos arts. 223
e 507 do Código de Processo Civil - Litigância de
má-fé não configurada - Decisão reformada em
parte para determinar a incidência dos juros de
mora sobre a taxa de ocupação - Recurso
parcialmente provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
por Imobiliária e Construtora Continental Ltda. contra a r.
decisão de fls. 355/356 dos autos de 1o grau que, na fase
de cumprimento de sentença de ação de rescisão
contratual ajuizada pela agravada em face da agravante,
reconheceu a preclusão sobre juros incidentes sobre a
taxa de ocupação e a incorreção da área do lote constante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2107875-97.2020.8.26.0000 - Fe
3
do laudo pericial.
A agravante recorre pleiteando, em síntese, a
gratuidade processual, pois não tem condições de arcar
com as despesas processuais. No mérito, salienta a
incidência dos juros de mora sobre a taxa de ocupação,
nos termos da Súmula 254 do Supremo Tribunal Federal.
Informa que a agravada só dispunha de metade do lote,
razão pela qual as benfeitorias realizadas não podem ser
calculadas com base na área total. Entende que a
manutenção de tal situação acarretará enriquecimento
ilícito por parte da agravada. Pede a concessão do efeito
ativo e, ao final, o provimento do recurso.
O efeito suspensivo foi concedido de ofício a
fls. 138.
A parte agravada apresentou contraminuta,
requerendo o desprovimento do recurso e a condenação
da agravante por litigância de má-fé (fls. 142/154).
É o relatório.
O recurso merece parcial provimento.
De
início,
considerando
os
documentos
acostados a fls. 98/128 e o atual cenário sanitário e
financeiro ocasionado pela pandemia da COVID-19, defere-
se os benefícios da gratuidade processual à agravante tão
somente para o processamento do presente recurso.
Com efeito, a agravada foi condenada ao
pagamento de taxa de ocupação correspondente a 0,7%
“sobre o preço do contrato devidamente atualizado pela
tabela do Tribunal de Justiça de São Paulo” (v. fls. 7 dos
autos de 1o grau). Diante da ausência de devolução de tal
matéria no recurso de apelação interposto pela agravante
(v. fls. 9/14 dos autos de 1o grau), o MM. Juízo a quo
reputou descabida a incidência dos juros de mora na taxa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2107875-97.2020.8.26.0000 - Fe
4
de ocupação. Contudo, sem razão.
Como é de conhecimento ordinário, os juros de
mora constituem pedido implícito, razão pela qual a
incidência sobre a condenação, na fase de cumprimento
de sentença, não constitui ofensa à coisa julgada.
Confira-se o entendimento do Colendo Superior
Tribunal de Justiça sobre o tema: “(...) Consoante a
jurisprudência
desta
Corte
Superior,
a
atualização
monetária e os juros legais são acessórios da condenação
principal, motivo pelo qual, embora omisso o pedido inicial
ou mesmo a sentença condenatória a respeito desses
consectários, consideram-se eles implícitos, devendo ser
incluídos na conta de liquidação, ainda que já homologado
cálculo anterior, não implicando esta inclusão em ofensa a
coisa julgada. Precedentes. (...)” (AgRg no REsp
1532388/MS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
Terceira Turma, j. em 3/11/2015).
No mesmo sentido: REsp 1804669/SC, Rel.
Ministro Herman Benjamin, j. em 14/5/2019; AgInt no
AREsp 1457232/MG, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, j.
em 20/4/2020; EDcl no AgRg no Ag 1247178/MG, Rel.
Ministro Rogerio Schietti Cruz, j. em 15/12/2015.
Quanto à impossibilidade de calcular as
benfeitorias realizadas com base na área total do imóvel
porque a agravada só dispunha de metade do lote,
observa-se que a agravante não interpôs nenhum recurso
contra a r. decisão que homologou o valor das benfeitorias
e do terreno (v. fls. 306/307 dos autos de 1o grau).
É dizer, houve preclusão, o que impede a
reapreciação da matéria, nos termos do que dispõem os
arts. 507 e 223, ambos do Código de Processo Civil. E
nem se argumente que tal matéria é cognoscível de ofício,
pois se o fosse, não estaria arrolada no art. 525, § 1o, inc.
V, do Código de Processo Civil, como passível de
alegação na impugnação ao cumprimento de sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2107875-97.2020.8.26.0000 - Fe
5
Por fim, diferentemente do que afirma a
agravada, não se vislumbra nenhuma das hipóteses de
litigância de má-fé previstas no art. 80 do Código de
Processo Civil, já que as alegações se deram dentro dos
limites do exercício regular do direito de ação, sem
desbordo que justifique a imposição de condenação.
Em suma, a r. decisão agravada merece ser
reformada em parte para determinar a incidência de juros
de mora sobre a taxa de ocupação.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial
provimento ao recurso.
J. L. MÔNACO DA SILVA
Relator